Tribunal: TJMT
Processo: 0000716-19.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000716-19.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA - CPF: 247.594.628-80 (ADVOGADO), KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA SONOMURA - CPF: 035.969.136-67 (APELANTE), HORACIO ITIRO SONOMURA - CPF: 853.800.676-20 (APELANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO, CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO - IMPOSSIBILIDADE POR PERDA TOTAL DO BEM - COMPENSAÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A devolução do veículo se faz necessária, na medida em que, a consequente retomada do veículo pela empresa é pressuposto indispensável para a restituição integral do valor adimplido, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da consumidora, expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Diante da impossibilidade de devolução do veículo, que foi objeto de sinistro por perda total, deve haver, ao caso, a compensação dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA SONOMURA
e
HONRÁCIO ITIRÓ SONOMURA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, combinado com Pedido de Tutela Antecipada n.
0000716-19.2011.8.11.0015,
movida em desfavor de
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, decretando a resolução contratual referente à compra do veículo defeituoso; condenando as rés a indenizarem os autores em R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos morais; condenar as rés a restituir o valor recebido pela compra do veículo, na monta original de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais); condenar as rés a restituir o valor pago pela indenização do dano material referente ao concerto do veículo, no valor de R$ 11.380,00 (onze mil trezentos e oitenta reais); determinando a compensação de valores, quanto a obrigação de restituição das partes rés e pela impossibilidade de devolução do veículo pelos autores; bem como condenar as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor somado da condenação, nos termos do artigo 82 bem como § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
em que pese a referida sentença ter sido sabiamente proferida, necessário asseverar que não há que se falar em compensação na medida em que restou demonstrado que a segunda apelada - Rodobens recebeu o prêmio do seguro para quitação do veículo”
.

Ainda, expõem inexistir nos autos pedido de compensação de valores entre as partes.

Por fim, mencionam os apelantes que não ficaram na posse da carcaça do veículo e nem com o valor proveniente da indenização pelo sinistro de perda total, alegando a impossibilidade da entrega do veículo bem como compensação de valor, pugnando seja extirpada a condenação à compensação de valores.

Ao apresentar suas contrarrazões recursais, a apelada Rodobens Comércio e Locação de Veículos cita que, uma vez decretada a resolução do contrato mediante a restituição dos valores despendidos na compra do veículo, mediante a impossibilidade de devolução do veículo, haja vista que foi objeto de sinistro, nada mais justo que a aplicação do instituto da compensação dos valores a serem pagos aos apelantes.

A apelada Toyota do Brasil, contrarrazoando o apelo interposto, aduz que as condenadas não tiveram qualquer relação com o último sinistro que deu azo à perda total do veículo, assim, como a opção por adquirir o bem mediante financiamento bancário foi dos apelantes, não podem aquelas serem oneradas por tais fatos.

Manifesta que a indenização recebida pelo sinistro foi integralmente revertida ao banco, o que significa que os apelantes não pagaram parte substancial do preço do veículo.

Ademais, cita que a carcaça do veículo sinistrado não ficou com as apeladas, mas sim com a seguradora bem como que, para retornarem ao estado anterior à celebração do contrato, necessária a devolução do bem após a rescisão do negócio e, ante a impossibilidade, deve haver a compensação dos valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais combinado com Pedido de Tutela Antecipada n. 0000716-19.2011.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, decretando a resolução contratual referente à compra do veículo defeituoso; condenando as rés a indenizarem os autores em R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos morais; condenar as rés a restituir o valor recebido pela compra do veículo, na monta original de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais); condenar as rés a restituir o valor pago pela indenização do dano material referente ao concerto do veículo, no valor de R$ 11.380,00 (onze mil trezentos e oitenta reais); determinando a compensação de valores, quanto a obrigação de restituição das partes rés e pela impossibilidade de devolução do veículo pelos autores; bem como condenar as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor somado da condenação, nos termos do artigo 82 bem como § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os autores adquiriram um veículo zero-quilômetro da marca Toyota que, após seis meses de uso, apresentou defeitos que colocou a vida dos apelantes em risco, acarretando um acidente de trânsito.

Posteriormente ao fato narrado, os apelantes informaram que, devido a novo acidente sofrido, sem relação com o defeito anteriormente apresentado, o veículo acabou tendo perda total.

Dessa forma, ingressaram os apelantes com a presente demanda, requerendo sejam indenizados pelos danos morais e materiais sofridos, bem como a substituição do veículo.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, decretando a resolução contratual referente à compra do veículo defeituoso; condenando as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; bem como, diante da impossibilidade de devolução do veículo defeituoso, pela perda total, determinou a compensação dos valores, conforme dispõe o artigo 368 do Código Civil.

Irresignados, os apelantes interpuseram Recurso de Apelação, a fim de que seja a sentença reformada no que tange à compensação de valores, alegando que “
não ficaram na posse da carcaça do veículo e nem com o valor proveniente da indenização pelo sinistro, motivo pelo qual não há que se falar em entrega do veículo e nem mesmo em compensação de valor
”.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão aos apelantes.

Com a resolução contratual determinada pelo Juízo
a quo
, nasce a necessidade do retorno das partes ao
status quo ante
, cabendo às apeladas a restituição do valor recebido e aos apelantes devolver o bem adquirido. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO
- APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO - DANO MORAL CONFIGURADO -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO
- OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
A devolução do veículo se faz necessária, na medida em que, a consequente retomada do veículo pela empresa/embargante é pressuposto indispensável para a restituição integral do valor adimplido
,
sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da embargada, expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio
(CC, art. 884). (TJMT - N.U 0012309-25.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO
-
DEFEITOS DE FÁBRICA E PROBLEMAS PERSISTENTES
- PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DA MARCA - AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DA MARCA/VENDEDORA - SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA - PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS E QUE PERDURA - REGULAR DESVALORIZAÇÃO DO BEM - INDENIZAÇÃO TABELA FIPE - DATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA CONCOMITANTE - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA NESSE E DEMAIS PONTOS MANTIDA - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...] Veículo zero-quilômetro, que logo após a aquisição apresentou diversas inconformidades de fábrica, evidenciada pela necessidade de seguidas e diversas vezes ser levado à assistência técnica, sendo que os problemas apontados não foram solucionados à contento.
Defeitos e vícios de fábrica, que fabricante e concessionária respondem solidariamente pela reparação de danos, evidenciando o direito da autora de exigir a rescisão contratual, com devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo montante
; o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do trânsito em julgado do feito na forma legal, em razão de sua desvalorização decorrente do uso ao longo de pelo menos cinco anos, com inegável desgaste natural em razão dessa utilização. Observando-se que a restituição da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição, monetariamente corrigido e acrescido de juros, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora. [...] (TJMT - N.U 0000977-39.2014.8.11.0092, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

No entanto, diante da impossibilidade de devolução do bem, que foi objeto de sinistro por perda total, deve haver, no caso, a compensação dos valores, como muito bem prolatado em sentença.

No que tange à alegação dos apelantes de que não receberam o valor do prêmio do seguro, que foi utilizado para a quitação do contrato de financiamento entabulado para a aquisição do bem e por isso não deve haver a compensação, esta não deve prosperar.

Como bem menciona a apelada Toyota do Brasil, na hipótese de considerar a alegação dos apelantes, em contrapartida, temos que estes também não pagaram parte substancial do preço do veículo e, mesmo assim, teve em seu favor a condenação das rés a restituir o valor recebido pela compra do veículo.

Portanto, diante de todo o exposto, ante a impossibilidade de devolução do bem, deve haver a compensação dos valores, conforme determinou a escorreita sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021